Tribunal: TJES
Processo: 5006720-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006720-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIELA DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA COM RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. IMPENHORABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
À EXCEÇ
ÃO DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS
FIRMADO PERANTE TERCEIROS (FATURAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE).
DANO MORAL. REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
. 1.
Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira alegando, em suma, que o requerido, ora apelante, por 05 (cinco) anos, descontou indevidamente o valor de R$ 40.737,15 (quarenta mil setecentos e trinta e sete reais e quinze centavos), da conta-corrente que foi aberta exclusivamente para o recebimento de pensão alimentícia, em nome da genitora dos alimentados.
2
.
A instituição financeira informou que a conta foi aberta em nome da apelada de forma simples e não conta exclusivamente para recebimento de pensão alimentícia. As cobranças que foram realizadas na conta-corrente foram autorizadas pela apelada, por meio de débito automático e comprovados em contratos de abertura de conta, cartão de crédito, empréstimos. Já os descontos referentes a conta luz, água, telefone foram autorizados pela apelada junto às empresas respectivas, a excluir a responsabilidade da instituição financeira, em relação aos débitos realizados.
3
. Embora a instituição financeira tenha defendido a sua boa-fé e a legitimidade da contratação, não se cercou das cautelas necessárias que precedem a retenção do crédito em conta-corrente, se apropriando de verbas de caráter alimentar dos autores, para amortização de dívida contraída pela genitora dos alimentos.
4
.
E
videnciada as falhas na prestação do serviço, impõe-se a condenação da apelante à restituição dos valores indevidamente des
contados
da conta da apelada, na forma simples,

à exceção daqueles firmados pela recorrida perante terceiros em relação a débitos automáticos, tais como
as

faturas de
água, luz e telefonia
.
5
. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a instituição financeira não deveria ter descontado os valores impugnados na conta bancária da apelada que recebia pensão alimentícia, entretanto, não pode deixar de destacar, que os contratos de empréstimos, cartão crédito e as cédulas de crédito bancário foram contratados pela genitora, ora apelada e autorizado o débito em conta.
6
. A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor, contudo, apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reis), a título de danos morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, as particularidades da causa e não causa o enriquecimento da parte.
7
.
E
m relação a restituição dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira, devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde cada desconto indevido. E os juros de mora deve incidir a partir da citação, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006720-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
APELADO: GABRIELA DE JESUS SOUZA

Advogado do(a) APELADO: RENATA SANTOS - ES33000-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O recurso é tempestivo estando satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira alegando, em suma, que o requerido, ora apelante, por 05 (cinco) anos, descontou indevidamente o valor total de R$ 40.737,15 (quarenta mil setecentos e trinta e sete reais e quinze centavos), da conta-corrente que foi aberta exclusivamente para o recebimento de pensão alimentícia, em nome da genitora dos alimentados.

A instituição financeira
informou que a

conta
bancária

foi aberta
em
nome da apelada
de forma simples e não conta exclusiva para
fins de
recebimento de pensão alimentícia.
As
cobranças
que foram realizadas na
conta-corrente
foram autorizadas pela apelada,
por meio de débito automático
e

comprovados
em contratos de abertura de conta, cartão de crédito, empréstimos. Já os descontos referentes a conta luz, água, telefone foram autorizados pela apelada
junto à
s
empresas
respectivas, a
excluir a responsabilidade da instituição financeira, em relação aos débitos
realizados
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira que realizou descontos na conta bancária para fins de recebimento de pensão alimentícia a ensejar a reparação civil pelos danos alegados pela apelada.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que os documentos juntados pela instituição financeira demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque da pensão, logo, restou evidenciado que utiliza serviços contratados, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício alimentar.

Em relação aos descontos realizados na conta bancária, a instituição financeira comprovou que a apelada aderiu ao serviço de débito automático, a permitir os débitos, referente aos serviços devidamente contratados por ela junto ao Banco (cartão de crédito, título de capitalização, empréstimos, tarifa de manutenção de conta light e saques).

Bem como
quanto a
o
s débitos referente às faturas de energia elétrica, água e telefone também havia sido autorizado pela apelada perante as empresas privadas respectivas, sem qualquer ingerência da instituição financeira.

Neste contexto
, a apelada comprovou que a SEGER – Secretária de Gestão e Recursos Humanos deposita na conta bancária valores, referente a pensão alimentícia dos seus filhos, a justificar a falha na prestação do serviço, à exceção do débitos automáticos
autorizados perante terceiros -
energia elétrica, água e telefone –
sobre os quais a instituição financeira não tem controle
.

É sabido que as verbas decorrentes de pensão alimentícia depositadas em conta bancária de titularidade da genitora pertence aos filhos menores e não são passíveis de apropriação e constrição pela instituição financeira, conforme prevê o inciso IV, do art. 833, do Código de Processo Civil.

Nessa mesma esteira, entende-se
ser
vedada também toda e qualquer retenção de crédito em conta bancária advinda de pagamentos de alimentos para saldar débito
contraído pela
genitora
desde que contraídos perante a instituição financeira
.

E
mbora a instituição financeira tenha defendido a sua boa-fé e a legitimidade da contratação, não
se cercou das cautelas necessárias que precedem a retenção do crédito em conta-corrente, se apropriando de verbas de caráter alimentar dos
menores
, para amortização de dívida
contraída
pela genitora.

Assim, evidenciada as falhas na prestação do serviço, impõe-se a condenação da apelante à restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelada, na forma simples,

à exceção daqueles firmados pela recorrida perante terceiros em relação a débitos automáticos, tais como
as

faturas de
água, luz e telefonia.

Quanto ao dano moral, a falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor, contudo, apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, as particularidades da causa e não causa o enriquecimento da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR, DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DE MENOR, PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DA GENITORA CONTRAÍDA EM CONTRATOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBA ALIMENTAR. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL INFIRMANDO A INVOCAÇÃO DE DESCONTO SEM CIÊNCIA DA NATUREZA DA VERBA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO MODESTO. DESPROVIMENTO. Contrato de prestação de serviços bancários. Conta corrente aberta por ordem judicial a fim de ser depositada, mensalmente, a pensão alimentícia a que faz jus o filho menor da 1ª autora.
Descabida retenção do numerário para a satisfação de dívida pessoal. Impenhorabilidade dos alimentos de filho menor.
Incidência do art. 833, IV, CPC. Banco apelante que reitera ipsis literis os argumentos da contestação, insistindo em exercício regular de direito de credor. Incontroverso descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos que denota a recalcitrância na retenção da verba alimentar devida ao menor. Regular determinação da devolução da verba alimentar depositada em conta.
Existência de dívida pessoal contraída pela genitora que não legitima a retenção da verba alimentar creditada pelo pai e alimentante.
Falha na prestação do serviço caracterizada. Privação de verba alimentar que embaraça a subsistência do alimentando, sendo este menor, o que agrava a reprovabilidade do desconto que não foi suspenso nem com determinação judicial neste sentido. Danos morais evidenciados e que contam com arbitramento modesto em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se mantém à míngua de recurso para majoração. DESPROVIMENTO DO RECURSO, fixados os honorários advocatícios recursais em favor do advogado da parte autora em 2% do valor da condenação, ex vi do art. 85, § 11º, do CPC/15.(TJ/RJ. Apelação Cível n.º 0007437-66.2017.8.19.0075. Des. Lúcio Durante. 21ª Câmara de Direito Privado. data: 10/12/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONSTATADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO - DEVER DE RESTITUIR - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - O banco réu ostenta legitimidade para responder por alegada falha na prestação de serviço concernente à contratação/autorização de débito automático na conta bancária de titularidade da autora - A ocorrência de descontos indevidos em conta corrente, promovidos pela instituição financeira, sem que o correntista tenha autorizado o débito automático, demonstra clara falha na prestação do serviço por parte do banco, ensejando o dever de restituir os valores debitados indevidamente - Se a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes não se deu exclusivamente pelos descontos indevidos, não se há de reconhecer como irregular essa inscrição, não configurando o dano moral. V.- A ocorrência dos descontos efetuados na conta corrente onde o autor recebe o seu salário, em razão do débito automático não autorizado por ele, referente a serviço que ele não contratou, por si só é capaz de trazer sofrimento e angústia, configurando o dano moral - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10000191297357001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/11/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019).

A instituição financeira não deveria ter descontado os valores impugnados na conta bancária da apelada que recebia verba alimentar que se destinava a suprir as necessidades básicas dos menores, finalidade frustrada em razão da categórica cobrança de dívida pessoal contraída pela genitora.

Por fim, a restituição dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira, devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde cada desconto indevido. E os juros de mora deve incidir a partir da citação, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por tais motivos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)

reduzir
a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra adequado à hipótese, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde cada desconto indevido. E os juros de mora deve incidir a partir da citação, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem;
(ii)

excluir
da condenação, a devolução

dos valores relativos às faturas de energia elétrica, de telefone e de água, os quais a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.24 a 26.07.24:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006720-21.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
GABRIELA DE JESUS SOUZA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida na
ação de indenização por danos morais
ajuizada por GABRIELA DE JESUS SOUZA em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente pelo banco demandado na importância de R$ 40.737,15 (quarenta mil, setecentos e trinta e sete reais e quinze centavos) devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da data de cada desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
provimento
do recurso.

Isso porque, do acervo probatório produzido nos autos não se constata qualquer falha na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira Apelante.

Pelo contrário, a ora Apelada firmou instrumento contratual com o banco datado de para abertura de conta-corrente registrada sob o nº 19531870 em 21.03.2011, bem como autorizou a proceder a transferência automática dos créditos dos recursos provenientes de vencimentos, salários, proventos, aposentadoria ou pensão a ela destinados na conta de depósito de sua titularidade (Id 8645687), realizou a contratação de empréstimos e de seguro prestamista vinculados à referida conta corrente com expressa anuência sobre a realização de descontos no seu saldo em caso de inadimplemento das parcelas devidas (Id 8645689); bem como solicitou em 02/07/2018 e utilizou de cartão de crédito vinculado à conta corrente (Id 8645688).

Outrossim, consta no Id 8645681 o Pedido de Portabilidade de Salário para Santander datado de 30/11/2022, o qual quando efetivado, fez cessar os descontos.

E, mesmo que não haja documento nos autos sobre a indicação da referida conta corrente para o recebimento da pensão alimentícia, presume-se que a própria Apelada que informou à SEGER a conta bancária para o depósito da prestação alimentícia dos filhos menores.

Assim sendo, a própria Apelada utilizou da referida conta corrente para contrair empréstimos, solicitar cartão de crédito vinculado à conta, e expressamente autorizou o débito em conta dos valores inadimplidos.

Ademais, para que fosse protegido o montante relativo à pensão alimentícia dos filhos menores deveria a Apelada ter aberto conta bancária (corrente ou poupança) em nome dos menores exclusivamente para a percepção dos alimentos.

Inclusive, nesse ponto, importa salientar que se presume que os débitos descontados (cartão de crédito e empréstimos) sejam oriundos das despesas da família, abarcando, assim, as necessidades das crianças.

Desta feita, indiferente a natureza dos valores depositados na conta corrente não há que se falar em falha de prestação de serviço do Banco Apelante que tão somente cumpriu as disposições contratuais que regem a relação jurídica entre as partes.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbenciais fixados na sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior, Marianne Júdice de Mattos e Júlio César Costa de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
Ban
estes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, ver reformada a
r.
sentença
que, em sede de ação
indenizatória
ajuizada por

Gabriela de Jesus Souza
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a restituição

dos valores descontados indevidamente pelo banco, no importe de R$ 40.737,15, bem como
condená-lo
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00.

O
d
outo Relator, Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
deu parcial
provimento ao recurso
,
para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 4.000,00
,
sendo integralmente
acompanhado pelo
eminente Desembargador

Júlio César Costa de Oliveira
.

Inaugurando divergência,
a
cult
a
Desembargador
a
Marianne Júdice de Mattos,
deu
provimento ao apelo
para julgar improcedente a ação
.

Pois bem. Analisando detidamente a demanda, hei por bem
aderir ao
voto condutor
, conforme passo a delinear.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, segundo se depreende do detido exame do acervo probatório, a instituição financeira procedeu à retenção de crédito depositado na conta-corrente da apelada proveniente de pensão alimentícia pertencente aos filhos menores, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC.

Logo, caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição do montante descontado, bem como indenização pelos danos morais suportados pela consumidora.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELA GENITORA, SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA À FILHA, ORA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRETENDENDO O AFASTAMENTO DE SUA CONDENAÇÃO AO DANO MORAL, OU SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, E AINDA O AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. 1.
Restituição de valores. Devida a restituição dos valores descontados sobre a pensão alimentícia da autora. 2. Dano moral. Caracterização. Conduta ilícita da instituição bancária que procedeu a novos descontos de agosto de 2019 a janeiro de 2020 incidentes sobre a pensão alimentícia devida à autora
,
mesmo após o estorno dos meses de junho e julho de 2019. Fixação em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Pedido de redução rejeitado. 3. Sucumbência. Distribuição. Parte ré que deu causa ao ajuizamento da ação, porque não logrou resolver o problema na esfera extrajudicial. Majoração da verba honorária recursal fixada em 10% para 15% sobre o valor da condenação (§ 11, do art. 85, do CPC/15). 4. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003810-56.2020.8.26.0198; Ac. 17310377; Franco da Rocha; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 31/10/2023; DJESP 07/11/2023; Pág. 3526).

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO SOBRE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO – A cláusula que autoriza o banco a debitar parcela devida para amortizar débitos do correntista, não coaduna com o ordenamento jurídico, pois compromete a subsistência do inadimplente ou de terceiro. -
O ordenamento jurídico proíbe a retenção de verbas alimentícias para amortização de dívidas. - O ato praticado pelo banco se revela eivado de ilicitude e, consequentemente, representa danos de ordem material e de ordem moral, pelo que, é cristalino o dever de indenizar
. (TJMG- Apelação Cível 1.0024.13.021888-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2014, publicação da súmula em 14/08/2014)

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se

a
conformidade do
quantum

fixado

(R$
4
.000,00) em relação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos
semelhantes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o eminente Relator, a fim de
dar parcial
provimento ao apelo,
a fim de
reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

VOTO
(Técnica de julgamento - Art. 942 do CPC)

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente pelo banco na conta corrente da parte autora na qual era recebida a pensão alimentícia dos seus filhos, bem como ainda condenou a instituição bancária no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O eminente relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, lançou o voto condutor para dar parcial provimento ao recurso do Banestes para reduzir o valor da condenação do dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ainda excluir da condenação a devolução de valores relativos às faturas de energia elétrica, telefone, água, as quais serão apuradas em liquidação de sentença. Em seguida, o eminente relator foi acompanhado pelo eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira.

A Des.ª Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, divergiu do eminente relator para dar provimento ao apelo do Banestes e julgar improcedente a pretensão autoral, por reputar, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Pois bem. Registro, de logo,
com a devida vênia à dissidência
, que alcancei a mesma conclusão do desfecho atribuído à causa pelo eminente relator, notadamente porque não fosse suficiente o fato de que as verbas oriundas de pensão alimentícia não são passíveis de retenção pelo banco para dívidas contraídas pela genitora deles, certo é que realmente o Banestes “
[...] não se cercou das cautelas necessárias que precedem a retenção do crédito em conta-corrente, se apropriando de verbas de caráter alimentar dos menores, para amortização de dívida contraída pela genitora. Assim, evidenciada as falhas na prestação do serviço, impõe-se a condenação da apelante à restituição dos valores indevidamente descontos da conta da apelada, na forma simples, à exceção daqueles firmados pela recorrida, perante terceiros em relação a débitos automáticos, tais como as faturas de água, luz e telefonia.
”

Ora, a instituição financeira detém todos os dados dos seus correntistas (comprovantes de rendimentos, inclusive), comportando elementos suficientes para aferir que os depósitos na conta corrente da apelada oriundos da SEGER eram para a pensão alimentícia dos filhos dela.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.